Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. NAMORO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
2. A coabitação, as viagens e as reuniões de família não são fatos suficientes para configurar a intenção de ambos em formar uma família, especialmente se considerados os tempos atuais, em que é comum os casais de namorados morarem juntos e dividirem despesas, não podendo o Direito ignorar à realidade social. E, no caso, a conclusão a que se chega é que se tratava de um namoro qualificado, sem intenção de constituir família.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.